Tribunal: TJES
Processo: 0005959-22.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher; Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005959-22.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSANA GONORING
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
R
OSANA GONORING
, por irresignad
a
com a r. sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
10
ª Vara Criminal de V
itóri
a
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-l
a
nas sanções do artigo
129, §9º, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,
à pena definitiva de 0
1

(um) ano, 02
(
dois
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicialmente aberto,
sendo a pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos
.

Em suas razões de recurso,
a
defesa
pugna pela absolvição p
or insuficiência probatória
. Subsidiariamente, requer a fixação da
s
pena
s
-base
s
no patamar mínimo legal e a concessão de justiça gratuita.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
o
ilustre Procurador
A
donias Zam
, opinando pelo
i
m
provimento
do recurso interposto
, mantendo-se intactos os comandos da r. sentença de 1º grau
.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005959-22.2016.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ROSANA GONORING

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
R
OSANA GONORING
, por irresignad
a
com a r. sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
10
ª Vara Criminal de V
itóri
a
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-l
a
nas sanções do artigo
129, §9º, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,

à pena definitiva de 0
1

(um) ano, 02
(
dois
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicialmente aberto,
sendo a pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
no dia
28
de
fevereir
o de 201
6
,
a
denunciad
a
, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima V
aldemiro Souza de Oliveira
, causando-lhe lesões, bem como lhe ameaçou causar mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal e a concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito constante do IP nº 227/2016, do B
oletim
U
nificado nº 2
7757533
,
do L
audo de
L
esões
C
orporais
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Em que pese a acusad
a

ter declarado em seu
interrogatório judicial
que apenas se defendeu dos xingamentos e agressões advindas de seu ex-namorado, com quem possui um filho menor
,

verifico
que as demais provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
d
a
ré
em relação
aos crimes narrados na exordial
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
V
aldemiro Souza de Oliveira
, em juízo:

“
(
...
)

que a declara
n
te estava em casa com a fam
í
lia no dia dos fatos, quando chegou ROSANA com
o
filho no Colo e passou a gritar
e
fazer xingamentos; que
o
s xinga
m
entos se dirigia
m

a
o decl
a
rante e principalmente
a
esposa do declarante; que ROSANA xinga gritan
d
o os seguintes termos: piran
h
a, vagabunda, nega safada, se referindo a esposa do declarante; que contra o declarante ela profere xingamentos do tipo vagabundo e mentiroso; que ROSANA ainda ficava chutando
o
port
ã
o; que o declarante foi at
á
a entrada e abriu
o
port
ã
o e perguntou a que ela queria; que ROSANA passou pelo p
o
rt
ã
o, pegou a vass
o
ura e passou a agredir
o
decla
ra
nte, inclusive quebrando a cabo de vassoura no
b
ra
ç
o do declarante; q
u
e ROSA
N
A foi quem pegou a va
s
soura, que estava encostada na parede, pri
m
eiro; que a declarante n
ã
o provoc
o
u ROSANA, n
ã
o xingou ROSANA e nã
o
agred
i
u ROSANA ant
e
s; que ROSANA já chegou nervosa e tod
o
fi
n
al de se
m
ana es
t
ava fazendo este tipo
de
coisa; que ROSANA ainda quebrou o ret
r
ovisor da m
o
to do
d
eclarante co
m
o cabo de vassoura; que a declarante ped
i
u para
R
OSANA se acalmar dizendo que ia chamar a pol
íc
ia; que quando a pol
í
cia chegou, R
OS
ANA fa
l
ou que ia matar o declarante e toda a fa
mí
lia do declarante; que ROSANA dizia que
i
a jogar chumbinho na caixa d'
á
gua do declarante; que ROSANA disse que ia jog
a
r uma tocha de fogo pela janela da casa e dois dias depois, ROSANA voltou na casa e qu
e
brou a janela de vid
r
o da casa; que depois d
os
fatos, ROSANA foi levada a delegacia;
qu
e
ROSANA foi presa e saiu, mas j
á
voltou a ser presa duas vezes nova
m
ente p
o
r fatos semelhantes; que
o
declara
n
te n
ão
co
ns
egue
ver
o fil
h
o, porque ela não
d
eixa; que o dec
l
ar
a
nte entrou
n
a justi
ç
a, mas não cons
e
gue pegar a cr
i
an
ç
a; que confirma integralmente suas declara
çõ
es prestadas a autoridade
p
oli
c
i
a
l
(
...
)
”.

Corroboram o depoimento acima transcrito as

informações trazidas aos autos pelo policial militar
Edgar José Maria de Oliveira, relatando in verbis:

“
(...) que já atendeu ocorrências envolvendo a senhora Rosana, na casa do senhor Valdemiro já umas três ou quatro vezes; que as ocorrências estão relacionadas a xingamentos, as vezes vias de fato e tentativas de agressões por parte de Rosana contra Valdemiro; que não se recorda os detalhes de todas as ocorrências; que em uma das ocorrências se recorda que Rosana estava bastante descontrolada, com uma criança no colo e que, nesta ocorrência, havia danos em uma motocicleta; que não se recorda em qual das ocorrências, mas em uma delas chegou a presenciar uma tentativa de agressão por parte de Rosana; que em todas as ocorrências o senhor Valdemiro se apresentava calmo; que presenciou a declarante ameaçando Valdemiro de colocar fogo na residência dele; que confirma integralmente suas declarações prestadas a autoridade policial (...)”
.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
d
a
apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão d
a
ré
nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória
.

N
o mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, ao consignar que:

“
(...)
o exame pericial deixou claro que a vítima apresentava lesões físicas quando dos fatos. Destarte, o laudo acostado às fls. 66 enuncia: “Edema discreto no punho esquerdo”.

Desta forma, havendo a prova técnica indispensável à comprovação das lesões alegadas, não há que se questionar acerca da materialidade delitiva.

No que tange à autoria da conduta, tenho que, na mesma toada, restou suficientemente demonstrada, eis que as lesões informadas no laudo se coadunam com os fatos urdidos na peça acusatória e provados pela prova oral produzida na dilação probatória.

Em que pese a Apelante alegar que agrediu a vítima para se defender de supostos empurrões, as provas colacionadas aos autos foram-lhe todas desfavoráveis, não merecendo credibilidade em suas teses argumentativas(...
)
.

Adiante, pugn
a
a defesa pela fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, tendo em vista a inidoneidade da fundamentação empregada, o que verifico merecer acolhida.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativas a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, para os crimes previstos no art. 129, §9º, e art. 147, ambos do Código Penal.

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que

o magistrado

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA EMENTA E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO.
(...)
12. Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016).(...)(EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DISPOSTOS NOS ARTS. 241, ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 8.829/2008, E 241-B, AMBOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA PRATICADA EM 2007 SERIA ATÍPICA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E CONFIGURAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DO ECA. DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO DEVIDAMENTE MOTIVADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 6. As circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foram valoradas negativamente por meio de fundamentação inidônea, pois apresentados apenas elementos inerentes ao próprio tipo penal dos crimes imputados, ou, até mesmo, conceitos abstratos e não relacionados aos fatos em questão. Ressalto que, quanto à culpabilidade, além de terem sido consignados aspectos intrínsecos aos delitos em questão e de ter sido destacada a localização de outros vídeos, mas sem a certeza da participação de crianças e adolescentes, há a configuração de indevido bis in idem, pois foi ressaltado o fato de o Paciente integrar as Forças armadas, argumento igualmente utilizado para valorar de forma negativa a conduta social do Condenado. (...) (HC 471.335/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, é de rigor seja decotado das penas-bases o
quantum
recrudescido em razão desses vetores.

1) Crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal:

A pena em abstrato é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis,
fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção
.

Presente a circunstância atenuante da c
onfissão espontânea
(art. 65, inciso
III
,
d,
do Código Penal), contudo, deixo de valorá-la em razão de já ter fixado a pena no patamar mínimo, por expressa vedação da súmula nº 231 do STJ.

Inexistentes circunstâncias agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena.

2) Crime previsto no art. 147 do Código Penal:

A pena em abstrato é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis,
fixo a pena-base em 0
1
(
um
) m
ês
de detenção
.

Presente a circunstância atenuante da c
onfissão espontânea
(art. 65, inciso
III
,
d,
do Código Penal), contudo, deixo de valorá-la em razão de já ter fixado a pena no patamar mínimo, por expressa vedação da súmula nº 231 do STJ.

Inexistentes outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Inexistentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Em razão do cúmulo material previsto no art. 69 do Código Penal, procedo ao somatório das penas,
fixando-as definitivamente em 04 (quatro) meses de detenção
.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença condenatória.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar as penas-bases ao patamar mínimo legal, mantendo incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

Vitória, 28 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005959-22.2016.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ROSANA GONORING

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
.

ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
DECOTE
DA
S

C
IRCUNSTÂNCIAS
VALORADAS NEGATIVAMENTE
. REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE
S
PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
CONCESSÃO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE PROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
a apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos
da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa d
a
ré
por insuficiência probatória
.
2
.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada.
Logo, considerando que a ponderação negativa da
s circunstâncias judiciais
não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da
s
pena
s
-base
s
.
Nesse sentido, é
medida que se impõe o decote das circunstâncias judiciais negativamente valoradas, com a consequente fixação da
s
pena
s
-base
s
no patamar mínimo legal
.
3.

O
pedido de
concessão de
gratuidade de justiça
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4
.

Recurso conhecido e

parcialmente provido
.

Vitória, 28 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.